Tribunal: TJPA
Processo: 0823369-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823369-47.2024.8.14.0401

APELANTE: MANOEL PINTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento da Súmula 231 do STJ; (ii) verificar se é cabível a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB, em razão do uso de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores veda expressamente a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de circunstância atenuante, sob pena de violação do princípio da reserva legal. Trata-se de matéria pacificada, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Temas 158 e 190, respectivamente.

4. O relato coerente da vítima confirma o uso de arma branca na prática do crime, sendo legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB. Segundo a jurisprudência, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante.

5. Para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CPB, é despicienda a apreensão e perícia da arma branca, desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ e dos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

2. Para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CPB, é despicienda a apreensão e perícia da arma branca, desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos dos autos, como prova testemunhal, palavra da vítima, entre outros.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, § 2º, VII,

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 158; STJ, Temas 190;

TJ-ES, Ap. Crim. nº 035070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008;

TJ-MS, Ap. Crim. nº 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo, j. 25.08.2016;

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MANOEL PINTO CARDOSO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela exclusão da majorante do uso de faca, a qual não teria sido apreendida e periciada. No mais, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula 231 do Colendo STJ. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça

também opinou pelo improvimento da presente apelação.

Ao revisor.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 05 de novembro de 2024, por volta de 18hrs45min, o denunciado MANOEL PINTO CARDOSO praticou crime de Roubo impróprio e majorado pelo emprego de arma branca em desfavor de Luciene Souza Lima, fato ocorrido na Travessa Djalma Dutra, Bairro do Telégrafo, nesta cidade. Consta que na referida data, Luciene havia estacionado sua motocicleta em frente ao prédio da UEPA e segurava seu aparelho celular quando o objeto foi puxado de suas mãos. Ao olhar quem o havia feito, a ofendida se deparou com o denunciado empunhando uma faca de cabo preto, ameaçadoramente apontada em sua direção, a fim de assegurar a detenção do bem subtraído. Consumada o delito, o increpado empreendeu fuga e a vítima o perseguiu, recebendo apoio de um motociclista que viu toda a ação criminosa, até que foi alcançado e agredido por populares na Travessa José Pio, esquina com a Avenida Pedro Álvares Cabral. Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e os agentes públicos, em revista pessoal, encontraram o celular roubado, o qual foi restituído à ofendida. Diante do ocorrido, o autor do fato foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta. Finalmente, interrogado, MANOEL PINTO CARDOSO confessou a subtração, porém, negou a utilização de faca na conduta. [...]” (SIC) (fls. 05/06)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
MANOEL PINTO CARDOSO
à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, pelo uso de faca.

Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

Analisando atentamente as razões do apelo, constata-se que o inconformismo do réu
cinge-se ao cálculo de pena
.
Assim, mister transcrevê-lo:

“[...] Culpabilidade não ultrapassou contornos para justificar maior exasperação da pena. O réu não registra antecedentes criminais, conforme se verifica pela certidão de id. 140478141, portanto circunstância neutra. Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra. As consequências do crime reputo como neutras, tendo em vista que eventual prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA
. Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração. Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal
. Não incidem agravantes.
Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido mediante o uso de arma de branca), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Não há causa de diminuição de pena. Portanto, torno concreta e definitiva a pena de MANOEL PINTO CARDOSO em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. [...]” (SIC) (fls. 178/179)

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Em suas razões, a defesa requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal, a despeito do disposto na
Súmula 231 do Colendo STJ
.
Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme sedimentado no mencionado verbete sumular, que assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.
Vejamos:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II-Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS-APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça
já

pacificaram a matéria, por

meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

O recorrente também pugnou pela exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de faca. Todavia, razão não lhe assiste, pois as provas colhidas nos autos demonstram claramente que a elementar “grave ameaça” foi exercida com o emprego de faca, a qual foi, inclusive,

apontada de forma ameaçadora, segundo relato da própria vítima, quando ouvida em juízo. Vejamos:

“A vítima LUCIENE SOUZA LIMA declarou:
Que ao entrar em seu local de trabalho se deparou com o acusado, o qual foi em sua direção apontando uma faca e subtraiu seu aparelho celular, empreendendo fuga na sequência
; que correu atrás do assaltante e encontrou um Policial mais à frente, que auxiliou na perseguição, sendo que motoqueiros também a ajudaram, até que finalmente conseguiu alcançar o autor do fato; que logo depois uma Guarnição da Polícia Militar prestou apoio e realizou a prisão do réu; que seu telefone celular foi recuperado.” (SIC) (fls. 176/177)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante. Nessa esteira:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a
incidência da referida causa de aumento
, é despicienda a apreensão e perícia da arma branca, desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos dos autos, como
prova testemunhal, palavra da vítima
, entre outros.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA IMPRÓPRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IM PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. A parte agravante sustenta que a pistola veterinária utilizada no crime não pode ser considerada arma branca e que os crimes foram praticados com vínculo subjetivo, unidade de desígnios e condições temporais e espaciais semelhantes, de modo que o afastamento da continuidade delitiva ofende o disposto no art. 71 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se uma pistola veterinária pode ser considerada arma branca imprópria para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal; e (ii) saber se os crimes praticados com vínculo subjetivo, unidade de desígnios e condições temporais e espaciais semelhantes configuram continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim, sendo possível enquadrar uma pistola veterinária como arma branca imprópria, desde que utilizada para intimidar ou causar dano.
4. A apreensão e perícia da arma branca não são indispensáveis para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.

5. No caso concreto, restou incontroversa a utilização da pistola veterinária para intimidar as vítimas, fato confirmado pelos ofendidos e pelo próprio autor, sendo o artefato apreendido no momento da prisão. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
1. O conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim, desde que utilizados para intimidar ou causar dano. 2. A apreensão e perícia da arma branca não são indispensáveis para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios
. 3. A análise de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo configura indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 1.028.239/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de
16/12/2025
.)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026